Tribunal: TJDFT
Processo: 0703973-92.2020.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. LEI 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. AÇÃO PENAL CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE RIGOR FORMAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Com o advento da Lei 13.964/19 (Pacote Anticrime), o crime de estelionato, antes processado mediante ação penal pública incondicionada, passou a ter o seu processamento mediante ação pública condicionada à representação.
2. A representação da vítima para a investigação ou deflagração de ação penal prescinde de qualquer rigor formal, bastando a demonstração inequívoca de que a vítima tem interesse na persecução penal, o que ocorreu na espécie, visto que a vítima foi à delegacia registrar ocorrência policial.
3. Considerando que a denúncia contra a acusada foi regularmente recebida, preenchendo os requisitos legais para sua admissibilidade e processamento do feito, nos termos do art. 41 do CPP, não há falar em ausência de justa causa.
4. Para a configuração do crime de estelionato, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.
5. O conjunto probatório formado nos autos demonstrou a prática do crime de estelionato pela recorrente, na medida em que obteve, para si, vantagem ilícita, ao ludibriar a vítima, obtendo seus dados bancários e cartão de crédito, para, em seguida, sacar valores de sua conta corrente.
6. Recurso conhecido e não provido.